Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. PROBLEMAS ORTOPÉDICOS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear todos os procedimentos necessários para a cirurgia bariátrica - gastroplastia, bem como todos os materiais e internação hospitalar necessários.
3. Apesar dos laudos apontarem para a melhora do quadro ortopédico, não há qualquer elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidencie, prima facie, a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida.
4. Não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.